Tribunal: TJMT
Processo: 0045620-33.2017.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045620-33.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO DOMINGOS DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 465.220.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 000.418.491-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO - CPF: 495.143.502-00 (TERCEIRO INTERESSADO), YULLE CARLA DE MACEDO GALVAO - CPF: 889.526.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS MENDES ALVARENGA - CPF: 000.761.921-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ODENIR DA CRUZ E SILVA - CPF: 001.642.971-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO NERES DA SILVA - CPF: 648.764.112-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI
DE
DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA
LEX
–
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA
.

INACOLHIMENTO
.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS
CIVIS
QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE
.

COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL DO INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
APELANTE REINCIDENTE
.
PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS E SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS
.
3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É
inviável o acolhimento da pretensão
do apelante
almejando a desclassificação da conduta
de tráfico de drogas
para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06
,
uma vez
os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais
civis
que efetuaram sua prisão em
flagrante, devendo, pois, ser mantida
a
condenação

pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente.

2.
É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado imposto ao apelante,

porquanto, embora
a
sua pena seja inferior a 8 (oito) anos
e superior a 4 (quatro anos)
,
ele
é reincidente
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cl
á
udio Domingos
d
os Santos
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
9ª Vara Criminal Espec
ializada
em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá
/
MT,
nos autos da Ação Penal n.
0045620-33.2017.8.11.0042
, conden
ando-o
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06),
à pena de
6
(
seis
) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e
6
00
(
seiscentos
) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

O
apelante, nas razões
que se encontram no
ID
161260821
, postula
: (i)

a
desclassificação do crime de tráfico de

drogas para o delito
capitulado
no art
.
28 da Lei n
.
11.343/2006
, ao argumento de que
o
entorpecente apreendido em seu poder
se d
estinava ao
seu
consumo pessoal
;
e
(
ii
)
o abrandamento do regime prisional do inicial fechado para o semiaberto
.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
161260823
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
168432686
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
161260760
, p. 05
-
15
, narra os fatos desta forma:

[...]

A presente denúncia decorre das investigações promovidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes – DRE, após
esta
especializada, em 17 de março de 2017, ter apreendido 500kg (quinhentos quilos) de maconha, que estavam divididos em 2 partes, uma no bairro Sol Nascente, e a outra no bairro Campo Verde, ambos nesta capital.

Após a apreensão daquela expressiva quantidade de drogas, a DRE/MT recebeu uma denúncia anônima noticiando que o referido entorpecente pertenceria a uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, comandada pela indiciada YULLE CARLA, ex-esposa do traficante
Enatel
dos Santos Albernaz, vulgo Maninho, indivíduo que durante anos comandou o tráfico de drogas na região do bairro Santo Antônio do Pedregal, tendo sido assassinado no final do ano de 2015.

Assim, com o objetivo de confirmar a procedência da informação veiculada na citada denúncia, instaurou-se, mediante portaria, o inquérito policial nº 200/2017/DRE, distribuído para a 9ª Vara Criminal de Cuiabá, sob o código nº 484619, no bojo do qual foram promovidas, de proêmio, diversas diligências e monitoramentos
in loco
, que permitiram a identificação dos primeiros suspeitos da operação, no caso, os indiciados YULLE CARLA DE MACEDO GALVÃO e ODENIR DA CRUZ E SILVA.

Com efeito, a partir da identificação de YULLE e ODENIR, outras diligências preliminares foram executadas pelos investigadores da DRE/MT, as quais permitiram o levantamento de outros dados relacionados ao tráfico de drogas promovido pelos aludidos indiciados, bem como a identificação e qualificação de outros suspeitos envolvidos nessa ou em outras associações destinadas ao tráfico, sendo imperioso consignar que os agentes responsáveis pelas investigações enfrentaram inúmeras dificuldades no curso de suas atividades de campo, destinadas a identificar e qualificar suspeitos, bem como mapear as diversas associações descobertas no curso da operação.

Isso porque, conforme demonstrado em inúmeras degravações contidas no relatório anexo, foi assaz perigoso2 e dificultoso realizar vigilância dos alvos, ainda mais quando o objetivo era efetuar o flagrante desses suspeitos, haja vista que muitos dos implicados não só possuem expertise e
modus operandi
sofisticado na seara criminal, como também diversas passagens por variados delitos previstos na legislação penal, inclusive, alguns ostentam processos e condenações por infrações de elevado potencial ofensivo.

Desse modo, após o esgotamento dos trabalhos investigativos de campo e de outros meios disponíveis para a obtenção de provas sobre

a prática de infrações penais pelos suspeitos, a autoridade policial não teve outra alternativa senão representar pela interceptação dos terminais telefônicos dos investigados, sendo que após o deferimento dessas interceptações e de outras solicitadas no curso das investigações, cuja medida cautelar perdurou entre os meses de abril a outubro de 2017,
com sucessivas prorrogações, todas essas autorizadas pela Justiça, foi possível identificar inúmeros núcleos associativos voltados à mercancia de drogas, bem como a promoção do narcotráfico por diversos agentes que anteriormente já haviam se associado, de forma estável e permanente, para esse fim, conforme descrito, de maneira pormenorizada, nos relatórios técnicos
nºs
35 e 37/2017/NI/DRE3.

No decorrer da aludida investigação, registre-se, também foi verificado que alguns de seus alvos associaram-se a diferentes membros, ou seja, um mesmo integrante participava de mais de uma associação para o tráfico, demonstrando a periculosidade desses agentes e ofensividade de suas condutas ao meio social, assim como a dificuldade em se mapear cada uma das estruturas criminosas arquitetadas pelos investigados, que reclamou por parte da especializada uma série de diligências de campo, a fim de qualificar cada um dos agentes, pormenorizar suas atribuições/tarefas no seio de cada uma das associações ao tráfico, e, em alguns casos, se chegar aos terminais telefônicos por eles utilizados em suas práticas delitivas, para que fossem viabilizadas as inúmeras interceptações telefônicas, todas autorizadas judicialmente, transcritas no decorrer das peças ministeriais.

Desse modo, em razão do elevado número de condutas, agentes e associações formadas pelos implicados, bem como da complexidade e extensão dos fatos tratados na investigação em apreço, entendeu-se conveniente a separação dos processos conforme os vínculos mantidos pelos membros das diversas associações, vislumbrando o bom deslinde das futuras ações penais, assim como atender ao ditame constitucional da duração razoável do processo (art. 5, LXXVIII, CF), evitar a segregação processual dos implicados por período desarrazoado, além de facilitar a ampla defesa dos denunciados.

Isso posto,
na presente exordial
serão denunciados exclusivamente os fatos atinentes ao crime de tráfico de drogas imputado ao denunciado CLÁUDIO DOMINGOS DOS SANTOS, ocorrido no dia 15/09/2017.

Ressalte-se desde já que em virtude das provas estarem fundamentadas principalmente nas ligações interceptadas mediante autorização judicial, as conversas mais relevantes foram
degravadas
e serão expostas ao longo da presente peça acusatória, contudo, o relatório completo, assim como todos os áudios coletados no decorrer da investigação encontram-se juntados no incidente nº 11548- 20.2017.811.0042 – código: 471684 – 9ª Vara Criminal de Cuiabá, cujos autos se encontram à disposição das partes interessadas, para retirada de cópias do conteúdo considerado pertinente ao exercício da defesa do acusado.

Descrição das condutas imputadas

No dia 15/09/2017, por volta das 14h00min, em via pública, na rua 7 de setembro, bairro Jardim Leblon, nesta capital, o denunciado
CLÁUDIO DOMINGOS DOS SANTOS
ofereceu, vendeu, entregou
e/ou
forneceu
drogas de uso proscrito, para o consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância esta apreendida na posse do usuário Cléber Augusto Silva Pereira4, que trazia consigo para uso próprio, e foi apreendida por agente policiais.

Os áudios interceptados mediante autorização judicial, transcritos abaixo, demonstram, de forma inequívoca, que a droga apreendida em poder do usuário Cléber Augusto, foi oferecida/vendida/entregue/fornecida pelo denunciado CLÁUDIO, vulgo “Todinho”.

As conversas transcritas abaixo, revelam que na data do fato, o implicado CLÁUDIO negociou a entrega de drogas para o usuário identificado posteriormente como sendo Cléber Augusto Silva Pereira Barbosa. Vejamos:

Chamada do Guardião 23016616.WAV

Data de início 15/09/2017 13:15:34

Alvo 65992907515 - Midia do Interlocutor 55(65)992722760

CLEBER: E
ae
, bicho?

TODINHO: E
ai
bicho,
ta
na onde, bicho?

CLEBER:
Ta
em casa já?

TODINHO:
Ta
o Rui
ta

ai
também?

CLEBER: Não
ta
na casa dele. Bora,
to
passando
ai
já, viu bicho!
To
chegando já
ai
, já,
já pegou o bagulho5
la
pra
nóis
?

TODINHO: Eu,
eu mesmo vou lançar uns dois brau6
procê
.

CLEBER:
To
chegando,
to
chegando já
ai
, demorou?

TODINHO: Falou.

-------------------------------------------------------------------------------------

Chamada do Guardião 23016661.WAV

Data de Início 15/09/2017 13:18:49

Alvo 65992907515 - Mídia do Interlocutor 55(65)992722760

TODINHO: E
ae
, bicho!

CLEBER: Bora bicho, eu
to
aqui fora,
ta
na
onde
?

TODINHO: Não, não e, eu pensei que eu
tava
com a moto aqui, entendeu? Buguinho saiu com minha moto.
Ce
não vem na rua do grilo pegar eu aqui?

CLEBER: Na
onde
?

TODINHO: Na rua do grilo.

CLEBER: Vô, vô
ai
, e mais rápido.

TODINHO: No asfalto, vou ficar no asfalto aqui.

CLEBER: Demorou, fica no asfalto
ai
. Vou entrar
ai
não, né?

TODINHO: Não.

Naquela oportunidade, as equipes de policiais lotados na DRE, que estavam em vigilância, após o usuário Cléber se encontrar com o denunciado CLÁUDIO, “vulgo Todinho”, realizaram a abordagem
daquele e localizaram a droga que Cléber havia acabado de receber/comprar do implicado CLÁUDIO.

Durante a abordagem policial, o denunciado CLÁUDIO tentou ligar para Cléber, porém, não logrou êxito, conforme comprova o áudio: chamada do Guardião 23016950.WAV.

Após Cléber ser abordado pela equipe de policiais, o implicado CLÁUDIO tentou novamente falar com Cléber, momento em que se ouve, num áudio externo: “
Ele veio seguindo, só se pegaram, eu vi ele passando reto, eu vi ele vindo aqui e passou reto
” (
sic áudio -
Chamada do Guardião 23016974.WAV)

O usuário Cléber foi conduzido à delegacia/DRE, onde foi autuado por meio do TCO nº 83/2017/DRE (fls. 17).

Enquanto era abordado pelos agentes públicos, após muita insistência do implicado CLÁUDIO, o usuário Cléber ligou para CLÁUDIO, porém, não informou que estava sendo abordado.

Chamada do Guardião 23017029.WAV

Início 15/09/2017 13:58:10

Alvo 65992907515 - Midia do Interlocutor 55(65)992722760

CLEBER: Colega meu que
tava
ligando aqui pra mim, pode ligar não? (áudio externo)

TODINHO:
Hã
?

CLEBER: Oh, depois eu ligo
procê
, deixa eu resolver
uns negócio
aqui.

TODINHO: Falou.

CLEBER: Falou tchau.

Enquanto o usuário Cléber era conduzido para Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecente – DRE, o denunciado CLÁUDIO ligou para um homem não identificado (HNI) e disse suspeitar da abordagem ao referido usuário:

Chamada do Guardião 23017191.WAV

Início 15/09/2017 14:12:38

Alvo 65992907515 - Midia do Interlocutor 55(65)993152084

TODINHO: E
ae
.

HNI: E
ae
Cláudio.

TODINHO: Hein.

HNI: Ha?

TODINHO: Eu acho que
os
homem
catou Cléber7, cara!

HNI: Quem?

TODINHO: Os
policia
, porque
tava

seguindo eu
, não tem?

HNI:
Am, mas
tava
com baguio8
.

TODINHO:
Tinha uns dois brau9 assim
, porque, e, eu
di

pra
ele
la
no negócio
la
, falei: "Leva pra, Leva
nóis
fumar
la
". Né?

HNI: Arran,
ai

cê
,
cê

deu o brau10 pra ele,
ta
ligando e ele não atende
?

TODINHO: Não doido, ele vazou atrás de mim,
ai
eu parei aqui, parei em casa pra eu deixar a moto pra
mim
vazar, eu acho que ele passou reto.
Quando e assim eu acho que ele trombou com
os
homem
, né
? Eu não vi, né?

HNI Ah, então trombou então.

TODINHO:
Ai
acho que
eles passou
reto, mas

Após o usuário Cléber ser dispensado, ou seja, sair da delegacia/DRE, ligou para o implicado CLÁUDIO “vulgo Todinho”, a quem chama de “Custódio” e descreveu como foi a abordagem policial:

Chamada do Guardião 23019414.WAV

Início 15/09/2017 16:49:54

Alvo 65992907515 - Midia do Interlocutor 55(65)992722760

CLEBER: E
ae
Custodio?

TODINHO: Uai, bicho! E
ai
o que aconteceu?

CLEBER:
Ixe
,
os
homem
pegou
nois
Custodio11!
Os
homem

tava

ai
no grilo ai,
tava
em redor
ai
, na hora que nos parou ai, veio a Civil12, veio altos, veio até delegado, veio! Vigi, deu uma prensa, cabo de liberar nós, levou nós
pra
delegacia, entendeu?
Ixe
,
os cara
queria saber o nome dos gurizada
dai
, queria saber quem que
ta
na ativa da droga
ai
, falei: "Não, rapaz,
qui
", entendeu? Hum.

TODINHO: Vigi, altos
policia
, é?

CLEBER: Ave fizeram, deram a maior pressão! O cara
tava
parado
ai
Custodio na rua ai!

TODINHO: Na rua de quem?

CLEBER: Na rua do grilo,
ai
, o cara. Nos parou na frente dele assim, entendeu?
Ai
nos saiu o gordinho viu que ele começou seguir
nois
, né? Ai não tem na hora que
cê
entrou
pra
sua casa?

TODINHO: Eu vi, que
cê
passou reto.

CLEBER: Eu passei reto, eu passei reto justamente por causa disso, porque o
cara
já
tava
seguindo nos, eu nem parei na sua casa por causo disso. Eu falei: "Eu não vou nem parar"! Gordinho falou: "
Vixe
"! Gordinho falou assim o: "Eu acho que eles
tao
seguindo
nos, hein
?"
Ai
eu peguei e passei direto, né? Torei na rua de
Bereco
ali e torei pra baixo, né?

TODINHO: Ann.

CLEBER:
Pra
tipo da, só balão pra ir parar na sua casa, né?

TODINHO: Ann.

CLEBER: Mas quando eu dei, quando eu virei na rua, quebrei na rua e quebrei na outra que eu vi que
eles quebrou
atrás eu falei: "Gordinho
vamo
sair jogado"! Tentei sair jogado ainda, ainda sai correndo deles ainda ali
na
.

TODINHO:
Mas não dispensou o fani13
?

CLEBER:
Dispensei
, mas
ai
o gordinho
foi

foi
e
deixou cair um
brau
ainda
, ficou ainda um14!
Ai
ele levou
nois
também. Mas só um15.

TODINHO: Mas ele levou porque ele.

CLEBER: Só um bem bolado!

TODINHO: Do dele mesmo porque,
tava
num
plastiquinho
não tem? Não tinha como cair aquele
la
.

CLEBER:
Não, aquele la16, não aquele
la
eu joguei fora
! O negócio foi e que
os cara

ta
investigando
ai
Custodio. Rapaz, o delegado veio em cima que veio, queria que eu, queria que falasse que eu comprei
ai
no grilo e queria saber com quem que eu peguei
ai
,
ta
ligado, quem
ta
no movimento
ai.[...]

Desta forma,
esta
devidamente comprovado nos autos que o denunciado CLÁUDIO DOMINGOS DOS SANTOS
ofereceu, vendeu, entregou
e/ou
forneceu drogas
, para consumo de terceiros, notadamente para o usuário Cléber Augusto Silva Pereira Barbosa.

Com relação à
materialidade
do crime de
tráfico de drogas
, restou comprovada pelo BO nº 2017.309122 (fls. 13/14), e pelo laudo de constatação nº 2299/2017 (fls. 20) o qual atestou que a substância apreendida
trata-se
de
MACONHA (
Cannabis sativa L.)
, que pesou no total
1,10g
(um grama e dez centigramas), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, incluída nas listas E
e
F2 da Portaria nº 344/98, da SVS/MS, e suas atualizações.

Portanto, todos os elementos colhidos nos autos e na aludida medida cautelar demonstram a materialidade e o mínimo comprobatório acerca da autoria do delito em comento, o que dá ensejo à instauração da ação penal.

Impende frisar que o denunciado CLÁUDIO é
multireincidente
, vez que ostenta condenações penais transitadas em julgado pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33, parágrafo único, inciso II, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, art. 12 da Lei nº 6.368/76
, e
art.
157,§
2º, incisos I e II, do Código Penal
, conforme consta no processo executivo de pena código nº 134583 – 2ª Vara Criminal de Cuiabá
.

[...]

Negritos no original

A
materialidade e a autoria delitivas sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o apelante, a requerer a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que o entorpecente apreendido se destinava ao seu consumo pessoal.

Todavia,
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a destinação mercantil da droga apreendida, conforme se infere da prova oral produzida
na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]
O acusado Claudio Domingos dos Santos, quando interrogado em juízo, relatou que:

“(...) Que eu não entreguei nenhuma droga para o Cleber, ele é meu amigo; Que nesse dia ele trabalhava com enfermagem e ele estava de serviço; Que nós tínhamos combinado de ir para o rio (...); Que eu disse para ele ir me buscar no ‘grilo’, fica uns 300 metros de casa (...); Que quando cheguei em casa meu irmão já tinha chego, então eu peguei a moto do meu irmão e o Cleber foi me seguindo; Que eu ia deixar minha moto e eu ia seguir com ele, nesse intervalo ele passou reto e eu fiquei preocupado (...); Que depois que ele me disse que a polícia tinha pego ele (...); Que eu não me recordo dessas conversas (...); Que eu não passei nada para ele, que eu ia levar para nós fumarmos; Que antes de levar a polícia já parou ele (...)”.

A testemunha Dionizio Bareiro Neto, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que nessa data eu estava no núcleo de inteligência e ele era alvo de uma operação chamada Campo Minado (...); Que houve essa ligação do Cleber para ele, perguntando se ele já tinha pegado o ‘bagulho’; Que então o ‘todinho’ (Claudio), fala que vai passar dois
brown
para ele, que ele poderia ir lá (...); Que o Claudio retorna a ligação para ele e fala que está no grilo e não na casa dele (...); Que os policiais então ficaram posicionados na Avenida, porque o Claudio fala que vai esperar ele no asfalto; Que quando ele chega, o Claudio entra no carro e os colegas já começam a seguir (...); Que o Claudio liga para um
individuo
e fala que abordaram o Cleber (...); Que o Claudio fala que deu dois
brown
para ele e também fala que tinha percebido que estavam seguindo eles (...); Que o Claudio fala que nem entrou na casa dele, porque estava desconfiado (...); Que depois que o Cleber sai da delegacia, eles se falam no telefone; Que o Cleber fala que não parou na casa dele por causa dos policiais (...); Que claramente eles conseguiram dispensar uma porção e ficou só uma no carro; Que foi feito o TCO (...)”.

A testemunha Adão dos Santos, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que deflagramos a operação Campo Minado na Delegacia, que teve quatro meses de duração (...); Que o Claudio era um dos investigados (...); Que nesse dia do fato, nós trabalhamos junto com o núcleo de inteligência, pois tinha uma interceptação telefônica acontecendo (...); Que nesse dia a equipe de campo, eu e o investigador Daniel, mas outros dois, fomos acionados pelo núcleo de inteligência, pois uma pessoa tinha ligado para o Claudio e ia pegar uma certa quantidade de droga; Que o Claudio disse que estava no grilo, o cara iria até o grilo para buscar a droga (...); Que deslocamos até lá (...); Que nos deparamos
com o Claudio sentado na moto, junto com dois rapazes e um veículo Ford K encostado; Que nós mantemos
distancia
e ficamos em vigilância; Que quando o veículo saiu nós fomos atrás (...); Que abordamos o carro e localizamos um cigarro grande de maconha, o rapaz foi conduzido para a delegacia e lá ele disse que percebeu que estava sendo seguido e dispensou certa quantidade de droga; Que ele disse que ficou só com o cigarro (...); Que foi lavrado um TCO contra ele (...); Que o Cleber era o comprador, ele ligou para o Claudio e pediu a droga para ele (...); Que o Cleber disse que percebeu que estávamos seguindo ele (...); Que o Claudio ficou no grilo (...); Que no momento da entrega não vimos, porque chegamos depois do Cleber no local (...); Que o Cleber confirmou que pegou a droga lá com o Claudio, ele disse as características (...); Que tínhamos que encontrar a droga primeiro, por isso fomos atrás do Cleber primeiro (...); Que depois voltamos onde o Claudio estava, mas não o encontramos (...)”.

A testemunha Alexsandro Silva de Carvalho, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que eu estava acompanhando os áudios das interceptações telefônicas, eu sou analista de inteligência (...); Que o trabalho em campo era vigilância tática e móvel, eles estavam no grilo e estavam fazendo o trabalho de campo (...); Que a informação era de que o Cleber ia buscar uma droga na casa do ‘Todynho’ que é o Claudio (...); Que o Cleber ligou para o Claudio querendo saber se ele tinha droga, então o mesmo respondeu que ele tinha dois Brown (...); Que depois apreenderam o Cleber com a droga fornecida pelo Todynho (Claudio); Que a equipe já estava de olho, porque o Claudio estava carregando a droga (...); Que o ‘Todynho’ (Claudio) vai com ele de carro, para em frente
a
casa e desce e entra na casa (...); Que no áudio está bem claro a ordem cronológica (...); Que o que tem é o Cleber pedindo a droga, ele ‘Todynho’ (Claudio) falando que tem a droga, o Cleber buscando a droga e depois apreenderam o Cleber com a droga e o ‘Todynho’ (Claudio) falando que ele que entregou a droga (...); Que eu ouvi esses áudios hoje antes de vir para cá, eu anotei aqui; Que são ás 13h15min (34 segundos), ‘
to
passando ai, pegou o bagulho para nós?’, então o ‘Todynho’ (Claudio) fala que tem dois
brown
(...); Que as 13h18min o ‘Todynho’ (Claudio) pede para o Cleber buscar ele no grilo, porque o ‘Bug’ pegou a moto; Que as 13h50min o Cleber já tinha saído e visto o carro da polícia atrás, exatamente dessa forma; Que então ele começa a tentar ligar (...); Que as 13h52 ele tenta falar que viu o segundo carro; Que as 13h57 o Cleber atende a cobrar e desliga, porque estava sendo abordado (...); Que as 13h58min, no momento da abordagem, o Cleber atende e fala que vai retornar depois; Que ele atende e dá para ouvir no fundo ele falando para o policial (...); Que o Cleber fala que estava resolvendo um negócio e já ligava para ele (...); Que as 13h57 o Cleber atende e fala que vai retornar depois (...); Que as 14h12 o ‘Todynho’ (Claudio) confirma com um terceiro que ele forneceu o
brow
para o Cleber (...); Que as 16h49 o Cleber sai da delegacia e confirma que foi preso, ou seja, o ‘Todynho’
(Claudio) estava certo; Que o Cleber fala que descartou um
brow
e outro deixou cair no carro (...); Que o Cleber fala que a polícia sabe que estão entregando droga para ele (...)”.

A testemunha Daniel Ferreira Duarte, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que estávamos investigando o Claudio e o ‘Bug’ (...); Que o Claudio era conhecido como ‘Todynho’; Que nós tínhamos informação da motocicleta que ele utilizava, que era de cor rosa (...); Que tínhamos informação de que esse grilo, esse terreno baldio (...), era um local de venda de drogas (...); Que então quando tivemos a informação de que ele iria fazer uma venda lá, foi passado para a equipe de campo, juntamente com o Adão (...); Que nos dirigimos para lá e o Claudio estava com a motocicleta (...); Que conhecíamos ele, sabíamos onde ele morava e a placa da motocicleta; Que tinha um Ford Ka branco saindo já da casa dele; Que monitoramos e seguindo e Ford Ka (...); Que não vimos o Claudio entregando nada (...); Que eu acredito que ele sabia que estava sendo seguido, porque posteriormente ele disse que dispensou parte da droga (...); Que abordamos ele perto do mercado dia-a-dia (...); Que tinha um menor de idade junto com o Cleber e na busca foi encontrado um cigarro pronto de maconha; Que era o Cleber e o menor Lucas e um frasco plástico sujo de substancia análoga a maconha; Que nós fizemos a abordagem e conduzimos o Cleber para a delegacia (...); Que o Cleber disse que dispensou parte da droga porque percebeu que estava sendo seguido (...)”.

A testemunha Cleber Augusto Silva Pereira Barbosa, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que eu conheço o Claudio desde pequeno, tem uns vinte anos (...); Que no dia ocorrido, eu e o Claudio tínhamos combinado de ir para a Chapada para irmos tomar banho de rio (...); Que mais cedo eu tinha pego essa quantidade de maconha na 4 de Janeiro, bairro Leblon, R$ 10,00 (...); Que eu peguei e ‘bolei’, pois eu sou usuário; Que depois eu liguei para o Claudio (...); Que eu peguei e falei ‘e o ‘Brown’ e eu disse que tinha dois; Que ele também disse que tinha dois; Que ele ia levar o dele e eu ia levar o meu, para nós consumirmos lá no rio (...); Que ficou da gente se encontrar (...); Que eu liguei para ele e perguntei onde ele estava; Que ele disse que estava no ‘grilinho’, então eu disse que ia passar lá para buscar ele (...); Que foi na onde eu parei para buscar ele lá (...); Que ele me disse que tinha que deixar a moto em casa, então eu disse que ia passar lá para buscar ele; Que nessa hora ele saiu; Que ele saiu de moto primeiro, eu estava de carro e eu sai; Que quando ele foi direto, eu vi que tinha um carro branco entre eu e ele; Que eu achei estranho (...); Que eu vi que o carro que estava seguindo a gente (...); Que então eu ia parar no mercado, então como eu não sabia se ela ladrão ou polícia, eu tentei jogar um Brown na janela e o outro voltou no carro; Que eu não consegui retirar o outro do carro; Que eu parei no mercado porque lá tem
câmera e ninguém ia fazer nada de errado comigo (...); Que eles me abordagem e nos levaram para a delegacia; Que lá eu contei onde eu comprei, o horário (...); Que eu disse para eles que não tinha comprado no ‘grilinho’ porque eles perguntaram; Que eu disse que tinha comprado na rua quatro de janeiro; Que ficamos lá até umas cinco da tarde, onde eles nos liberou (...); Que eu não comprei substancia entorpecente do Claudio; Que eu nunca comprei entorpecente dele (...); Que eles não me perguntaram nada especificamente sobre o Claudio (...); Que ele não chegou a entrar no meu carro, se o policial disse isso ele mentiu (...); Que o final do meu telefone era 05 eu acho na época (...); Que eu não fui comprar droga dele, eu fui pegar ele (...); Que ele não me deu nada, eu não tenho conhecimento disso (...); Que a preocupação do Claudio era de eu ter sido abordado (...)”.

[...]
Destaques
no original

Infere-se, pois, dos depoimentos

acima
reproduzidos
,
em especial dos depoimentos judiciais dos
investigadores da Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Cuiabá

Dionizio Bareiro Neto
,
Adão dos Santos
,
Alexsandro Silva de Carvalho
e
Daniel Ferreira Duarte
, que
o apelante
possui envolvimento
contumaz
na mercancia d
e drogas.

Com efeito, os policiais civis acima mencionados
participaram das investigações e diligências de campo e relataram
em juízo
que o
apelante
era alvo da Operação chamada “Campo Minado”, na qual
havia
várias interceptações telefônicas autorizadas.

Ressaltaram, ademais,
que a pessoa de Cleber efetuou uma ligação para o Cl
á
udio
Domingos
, vulgo “Todynho”, procurando saber se ele já havia
pegado
o “bagulho”. Em continuação, narram que Cláudio Domingos respondeu a Cleber que teria dois “
brown
” para passar para ele, oportunidade em que
o apelante
afirma a Cleber que estava no “grilo” e que era para ele passar lá para pegar.
Diante disso, os policiais
afirmaram que foi enviada uma equipe de campo para acompanhar a transação, oportunidade em que se posicionaram e observaram Cláudio Domingos em cima de uma moto e o veículo Ford Ka encostado, no qual estava Cleber e outro indivíduo.

Segundo os agentes públicos,
o veículo Ford saiu do local e eles fizeram o acompanhamento, oportunidade em que abordaram o
carro
e localizaram um cigarro de “maconha”. Além disso,
os investigadores
confirmaram que o Cleber informou no
momento da abordagem que tinha
pegado
o entorpecente com Cláudio Domingos e que percebeu que estava sendo seguido, momento em que conseguiu dispensar uma porção de droga.

Na sequência
,
as testemunhas relataram
que encaminharam Cleber para a Delegacia
de Polícia
e lavraram o
termo circunstanciado de ocorrência
em seu desfavor.
Destacaram, além disso
, que conseguiram interceptar uma conversa
de
Cl
á
udio
Domingos
com um terceiro, no qual ele afirmava que tinha fornecido o entorpecente para Cleber
;
e ainda, interceptaram outra conversa de Cleber com
o apelante
,
quando

aquele saíra
da
D
elegacia
de
Polícia
, na qual Cleber confirma
a
Cl
á
udio
Domingos
que havia sido abordado e que percebeu que estava sendo seguido e foi em outra direção. Ainda, segundo os investigadores, Cleber também confirmou
a
o

apelante
que consegui
ra
dispensar um “
brown
”.

Como se sabe, o simples fato de
Cláudio Domingos
negar que a droga apreendida tinha destinação mercantil não tira a credibilidade dos depoimentos dos
investigadores de polícia
como testemunhas, porque na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e suas declarações presumem-se verdadeiras até prova em contrário. Outrossim, está claro que o
apelante
tenta se esquivar da responsabilização criminal, haja vista que não há qualquer evidência nestes autos de que os agentes públicos tenham prestado tais declarações a fim de incriminá-lo injustamente.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos pol
iciais
civis
em
incriminarem injustificadamente
Cláudio Domingos
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Corroborando os depoimentos dos investigadores de polícia, tem-se, ainda,
o relatório das interceptações telefônicas (ID
161260802
), o qual
comprova a prática do crime de tráfico de drogas praticado
por Cláudio Domingos
no dia 15
de setembro de
2017
, conforme se infere dos seguintes trechos
daquele documento
:

[...] FATO 13

Trata-se do fornecimento de drogas realizado Cláudio Domingos dos Santos (vulgo Todinho), no dia 15 de setembro de 2017, na ocasião, Cléber liga (às 13h15m34s) para “Todinho” a fim de buscar um “Brau” (cigarro de maconha).

Às (13h18m49s), Cléber chega
a
casa de Todinho para pegar o “Brau”, mas Todinho pede para Cléber ir até o “Grilo”.

Após isto, as equipes de policiais que estavam em vigilância no local, realizaram a apreensão de Cléber conforme “Fato 13” do Relatório Policial nº 40 e Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 83/2017 da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes em Cuiabá-MT

Após Cléber ser abordar pela equipe de policiais,
Todinho
tenta ligar para Cléber às 13h50m14s, às 13h52m36s e às
13h57m24s.
Mas, ainda durante a abordarem Cléber retorna
a
ligação (às 13h58m10s) e não fala que está sendo abordado pela polícia, o mesmo diz a Todinho que precisa resolver uns negócios e que depois ligará
para Todinho
.

Todinho não se contenta com a
ultima
informação repassada por Cléber, e liga para um colega dizendo que acha que a Polícia
predeu
Cléber com o “Brau” que ele havia fornecido a Cléber.

Após sair da delegacia, Cléber liga
para Todinho
(as 16h49m54s) e diz que dispensou um “Brau”, mas que um “Brau” (cigarro de maconha) foi apreendido.

Abaixo, seguem as degravações e comentários necessários a fim de demonstrar o papel desenvolvido por “Todinho” e “Cléber” neste fato.

Insta salientar que "Brau" na linguagem do tráfico significa cigarros de maconha.

Chamada do Guardião

23016616.WAV

Data de Início
:
15/09/2017 13:15:34

Duração (s)
:
37

Alvo
:
65992907515 CAMPO MINADO DRE

Mídia do Interlocutor
:
55(65)992722760

Transcrição

CLEBER: E
ae
, bicho?

TODINHO: E aí bicho,
tá
na onde, bicho? CLEBER:
Tá
em casa já?

TODINHO:
Tá
o Rui tá aí também?

CLEBER: Não
tá
na casa dele. Bora,
tô
passando aí já, viu bicho!
Tô
chegando já aí, já, já pegou o bagulho lá pra
nóis
?

TODINHO: Eu, eu mesmo vou lançar uns dois
brau

pro

cê
. CLEBER:
Tô
chegando,
tô
chegando já aí, demorou?

TODINHO: Falou.

No áudio
degravado
abaixo,
Todinho
fala que Buguinho saiu com a moto dele e pede para Cléber buscá-lo no "grilo" (conjunto de terrenos), Cléber vai até Todinho conforme combinado.

No áudio
degravado
abaixo,
Todinho
recebe uma ligação de Kleber que pergunta se Todinho já pegou o bagulho, Cléber fala que já está chegando e pergunta se Todinho já pegou o Bagulho,
Todinho
diz que tem uns dois "Brau".

Chamada do Guardião

23016661.WAV

Data de Início
:
15/09/2017 13:18:49

Duração (s)
:
31

Alvo
:
65992907515 CAMPO MINADO DRE

Mídia do Interlocutor
:
55(65)992722760

Transcrição

TODINHO: E
ae
, bicho!

CLEBER: Bora bicho, eu
tô
aqui fora, tá na
onde
?

TODINHO: Não, não é, eu pensei que eu
tava
com a moto aqui, entendeu? Buguinho saiu com minha moto.
Cê
não vem na rua do grilo pegar eu aqui?

CLEBER: Na
onde
?

TODINHO: Na rua do grilo. CLEBER:
Vo
,
vo
aí, é mais rápido.

TODINHO: No asfalto, vou ficar no asfalto aqui.

CLEBER: Demorou, fica no asfalto aí. Vou entrar aí não, né?

TODINHO: Não

No link referente a ligação abaixo, durante a abordagem
policial Todinho
tenta falar com Cléber que está impossibilitado de atender o telefone.

Chamada do Guardião

23016950.WAV

Data de Início
:
15/09/2017 13:50:14

Duração (s)
:
33

Alvo
:
65992907515 CAMPO MINADO DRE

Mídia do Interlocutor
:
55(65)992722760

No link referente a ligação abaixo, na degravação abaixo, ainda durante a abordagem policial,
Todinho
tenta ligar novamente para Cléber, e em áudio externo se ouve Todinho falando que viu o suposto carro utilizado pela equipe policial passando "reto" na rua.

Chamada do Guardião

23016974.WAV

Data de Início
:
15/09/2017 13:52:36

Duração (s)
:
29

Alvo
:
65992907515 CAMPO MINADO DRE

Mídia do Interlocutor
:
55(65)992722760

Transcrição

TODINHO: Ele veio seguindo, só se pegaram, eu
vi ele
passando reto, eu
vi ele
vindo aqui e passou reto. (áudio externo)

Ainda durante a abordagem policial, no link referente a ligação abaixo,
Todinho
fala que Cléber atendeu agora, mas a ligação a cobrar foi interrompida.

Chamada do Guardião

23017014.WAV

Data de Início
:
15/09/2017 13:57:24

Duração (s)
:
27

Alvo
:
65992907515 CAMPO MINADO DRE

Mídia do Interlocutor
:
55(65)992722760

Transcrição

TODINHO: Aí, atendeu agora! (áudio externo)

Na ligação abaixo, Cléber retorna
a
ligação para Todinho e pede para resolver "uns negócios". Nota-se que Cléber não expõe
para Todinho
que está sendo abordado.

Chamada do Guardião

23017029.WAV

Data de Início
:
15/09/2017 13:58:10

Duração (s)
:
12

Alvo
:
65992907515 CAMPO MINADO DRE

Mídia do Interlocutor
:
55(65)992722760

Transcrição

CLEBER: Colega meu que
tava
ligando aqui pra mim, pode ligar não? (áudio externo)

TODINHO:
Hã
?

CLEBER: Ô, depois eu ligo pro
cê
, deixa eu resolver
uns negócio
aqui. TODINHO: Falou.

CLEBER: Falou tchau.

No áudio
degravado
abaixo,
Todinho
confirma que entregou o "
brau
" (cigarro de maconha) para Cléber, e que Cléber foi abordado pela polícia.

Mesmo não havendo dúvidas
que Todinho
é traficante de drogas, fica novamente ratificado que o mesmo forneceu drogas para Cléber, da mesma forma que faz com outros traficantes, conforme outros áudios deste relatório.

Chamada do Guardião

23017191.WAV

Data de Início
:
15/09/2017 14:12:38

Duração (s)
:
96

Alvo
:
65992907515 CAMPO MINADO DRE

Mídia do Interlocutor
:
55(65)993152084

Transcrição

TODINHO: E
ae
.

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: E
ae
Cláudio. TODINHO: Hein.

HOMEM NÃO IDENTIFICADO:
Hã
?

TODINHO: Eu acho que
os
homem
catou Cléber, cara!

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: Quem?

TODINHO:
Os polícia
, porque
tava

seguindo eu
, não tem? HOMEM NÃO IDENTIFICADO: Am, mas
tava
com
bagúio
.

TODINHO: Tinha uns dois
brau
assim, porque, é, eu
di

pra
ele lá no negócio lá, falei: "Leva pra, Leva
nóis
fumar lá". Né?

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: Arran, aí
cê
,
cê
deu o
brau

pra
ele, tá ligando e ele não atende?

TODINHO: Não doido, ele vazou atrás de mim, aí eu parei aqui, parei em casa pra eu deixar a moto pra
mim
vazar, eu acho que ele passou reto. Quando é assim eu acho que ele trombou com
os
homem
, né? Eu não vi, né?

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: Ah, então trombou então.

TODINHO: Aí acho que
eles passou
reto, mas eu já cacei no Renascer aqui inteiro aqui, não vi ele aqui no Renascer inteiro.

No áudio
degravado
abaixo, Cléber ao sair desta especializada liga para Todinho, o qual chama de "Custódio", e descreve que foi seguido por uma equipe de investigadores;
Que
tentou sair "jogado" (fugir), mas foi abordado, sendo localizado um "bem bolado" (cigarro de maconha) e que a outra droga, fornecida também por Todinho e que estava no plástico, Cléber conseguiu jogar fora.

Este áudio confirma os diálogos anteriores entre Cléber e Todinho, o
qual Todinho
confirma que vendeu "dois
brau
" para Cléber. Nota-se que Cléber desconfiou que estava sob vigilância tática móvel e não parou na casa
de Todinho
, para tentar despistar os investigadores. Não há dúvidas de
que Todinho
é traficante de drogas, sendo um dos fornecedores de drogas na região do Bairro Renascer e adjacências.

Chamada do Guardião

23019414.WAV

Data de Início
:
15/09/2017 16:49:54

Duração (s)
:
188

Alvo
:
65992907515 CAMPO MINADO DRE

Mídia do Interlocutor
:
55(65)992722760

Transcrição

CLEBER: E
ae
Custódio?

TODINHO: Uai, bicho! E aí o que aconteceu?

CLEBER:
Ixe
,
os
homem
pegou
nóis
Custódio!
Os
homem

tava
aí no grilo aí,
tava
em redor aí, na hora que
nós parou
aí, veio a Civil, veio altos, veio até delegado,
véio
! Vigi, deu uma prensa,
cabô
de liberar nós, levou nós
pra
delegacia, entendeu?
Ixe
,
os cara
queria saber o nome dos gurizada daí, queria saber quem que tá na ativa da droga aí, falei: "Não, rapaz,
qui
", entendeu? Hum.

TODINHO: Vigi, altos polícia, é?

CLEBER: Ave fizeram, deram a maior pressão! O
cara

tava
parado aí Custódio na rua aí!

TODINHO: Na rua de quem?

CLEBER: Na rua do grilo, aí, o
cara
.
Nós parou
na frente dele assim, entendeu? Aí
nós saiu
o gordinho viu que ele começou seguir
nóis
, né? Aí não tem na hora que
cê
entrou
pra
sua casa?

TODINHO: Eu vi, que
cê
passou reto.

CLEBER: Eu passei reto, eu passei reto justamente por causa disso, porque o cara já
tava

seguindo nós
, eu nem parei na sua casa por causo disso. Eu falei: "Eu não vou nem parar"! Gordinho falou: "
Vixe
"! Gordinho falou assim ó: "Eu acho que eles tão seguindo nós, hein?" Aí eu peguei e passei direto, né? Torei na rua de
Beréco

alí
e torei pra baixo, né?

TODINHO: Ann.

CLEBER:
Pra
tipo da, só balão pra ir parar na sua casa, né? TODINHO: Ann.

CLEBER: Mas quando eu dei, quando eu virei na rua, quebrei na rua e quebrei na outra que eu vi que
eles quebrou
atrás eu falei: "Gordinho
vamo
sair jogado"! Tentei sair jogado ainda, ainda saí correndo deles ainda
alí

na
.

TODINHO: Mas não dispensou o
fani
?

CLEBER: Dispensei, mas aí o gordinho
foi

foi
e deixou cair um
brau
ainda,
ficou ainda
um! Aí ele levou
nóis
também. Mas só um.

TODINHO: Mas ele levou porque
le
.

CLEBER: Só um bem bolado!

TODINHO: Do dele mesmo porque,
tava
num
plastiquinho
não tem? Não tinha como cair aquele lá.

CLEBER: Não, aquele
la
, não aquele lá eu joguei fora! O negócio foi é que
os cara
tá investigando aí Custódio. Rapaz, o delegado veio em cima que veio, queria que eu, queria que falasse que eu comprei aí no grilo e queria saber com quem que eu peguei aí,
tá
ligado, quem tá no movimento aí.”

[...]

Negritamos

De outro prisma,
ainda que
tivesse ficado
comprovado que
o apelante é usuário
de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

Aliás, não foi outra razão, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça,
aprovou o Enunciado n. 3,
nos
seguintes termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
.

O

Ministério Público
, por outro lado,
se desincumbiu do ônus de pr
ovar a traficância exercida pelo
apelante
,
ao contrário del
e
, que
, como dito acima,
al
egou em juízo ser apenas usuário
de drogas,
todavia
não
consegui
u
demonstrar
essa

condição
, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo,
não é demais repetir
,

ficando
evidenciado
comprovado
que a droga apreendida
tinha

como destino
a
mercan
cia,
é imperativa a
manutenção da condenação
do recorrente
p
elo
crime
tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes
.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, embora
a
pena
de Cláudio Domingos
tenha sido estipulada em quantitativo inferior a 8 (oito) anos de reclusão
e superior a 4 (quatro) anos
, o regime inicial para o
seu
cumprimento deve ser mantido no fechado, tendo em vista que
ele

é reincidente
,
conforme foi reconhecido na sentença
condenatória
.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de apelação manejado por
Cl
á
udio Domingos
d
os Santos
, mantendo
inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023